Tribunal: STM
Processo: 7000044-38.2022.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-07-01

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000044-38.2022.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
EMBARGANTE: CHRISTIAN ALAN DA SILVA GUSMÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
06/06/2022 a 09/06/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS
GOMES MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, rejeitou os
presentes Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado, mantendo na íntegra
o Acórdão hostilizado, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do
voto do Relator Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO. Os Ministros JOSÉ COÊLHO
FERREIRA e MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA acolhiam os
Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado opostos pela Defesa do ex-Sd Ex
CHRISTIAN ALAN DA SILVA GUSMÃO, para fazer prevalecer o voto vencido
da lavra do Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, proferido nos autos da Apelação n°
7000536-64.2021.7.00.0000, que dava provimento ao Apelo da Defesa, para
reformar a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da
Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar e absolver o apelante do crime
capitulado no art. 290 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "e" do CPPM.
Votaram acompanhando o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA (Revisor), LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 30/06/2022 11:18:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217c539993
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000044-38.2022.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR:
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
EMBARGANTE:
CHRISTIAN ALAN DA SILVA GUSMÃO.
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. IRREGULARIDADE.
PRECEDENTES. REJEIÇÃO. MAIORIA.
Embora ausente o Termo de Apreensão da Substância Entorpecente, o conjunto probatório
acostado aos autos conduz à certeza de que o material apreendido em poder do Acusado
foi o mesmo submetido a exame pericial, razão pela qual eventual quebra da cadeia de
custódia, na espécie, constituiria mera irregularidade, incapaz de comprometer a prova da
materialidade delitiva, mormente quando, tal como no caso em exame, o Réu admitiu,
desde a prisão em flagrante, como sendo sua a substância entorpecente encontrada no
interior do aquartelamento, mais especificamente na sua carteira guardada no interior do
seu armário no alojamento.
Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade
do Julgado, mantendo na íntegra o Acórdão hostilizado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 6 a 9 de junho de 2022.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR:
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
EMBARGANTE:
CHRISTIAN ALAN DA SILVA GUSMÃO.
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Infringentes opostos pela Defensoria Pública da União, atuando na Defesa do ex-Sd Ex
CHRISTIAN ALAN DA SILVA GUSMÃO, contra o Acórdão proferido por esta Corte Castrense nos autos da
Apelação nº 7000536-64.2021.7.00.0000, que, por maioria, rejeitou a preliminar de nulidade do processo por
ausência do termo de apreensão, arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar e, no mérito, por maioria,
negou provimento ao recurso defensivo para manter incólume a sentença vergastada, que condenou o
Embargante à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no artigo 290, caput, do Código Penal Militar,
com o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, com o direito de recorrer em
liberdade e com o regime prisional inicialmente aberto.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 30/06/2022 11:18:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217c539993
Os Ministros Dr. José Coêlho Ferreira e Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha davam provimento ao
Recurso defensivo para reformar a Sentença e absolver o Acusado com fundamento na alínea "e" do artigo
439 do CPPM, em razão da ausência do Termo de Apreensão da Substância Entorpecente.

O Acórdão embargado foi assim ementado:

"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ENTORPECENTE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DA MATERIALIDADE
DELITIVA ANTE A AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO E DA VIOLAÇÃO DA CADEIA
DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO.
AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PERICULOSIDADE DA
CONDUTA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO
POR MAIORIA.
Não gera, por si só, nulidade processual a ausência do Termo de Apreensão dos vestígios
de droga no quartel, uma vez que a prova da materialidade é suprida pelos outros meios
idôneos, a saber, o Ofício de requisição de laudo pericial e o próprio Laudo elaborado pela
Polícia Federal. Ademais, a apreensão da substância entorpecente e a sua remessa para
fins de elaboração de laudo pericial não apresentou nenhum vício capaz de macular a sua
eficácia probatória. Precedentes do STM e do STF. Preliminar arguida pela PGJM rejeitada
por maioria.
A prática delituosa descrita no art. 290 do CPM, perpetrada em ambiente militar,
consideradas as particularidades da carreira das armas, além de absolutamente
reprovável, possui elevado grau de ofensividade e de periculosidade, representando grave
violação ao bem jurídico tutelado.
A apreensão de substância entorpecente, metilenodioxianfetamina (MDA), no interior da
Organização Militar, configura o tipo penal militar de tráfico, posse ou uso de substância
entorpecente em local sujeito à Administração Militar, constituindo crime de perigo
abstrato, não se faz necessária a comprovação de resultado lesivo.
No interior da caserna, a potencial lesividade da substância entorpecente é suficiente para
incriminar o seu possuidor, bastando, para tanto, que o agente pratique quaisquer das
figuras nucleares do tipo penal previsto no art. 290 do CPM, sem a necessidade de efetiva
comprovação da existência de qualquer lesão ou ameaça de lesão ao bem juridicamente
tutelado pela norma penal, in casu, a saúde pública. Precedentes do STM.
A constatação da pequena quantidade de substância entorpecente (MDA) em poder do
acusado não descaracteriza a tipicidade da ação delitiva, sendo inviável a absolvição por
invocação do princípio da insignificância porque a tipicidade da conduta se dessume do
desvalor da conduta que atinge, gravemente, bens jurídicos de relevo para a vida militar, e
não apenas a saúde do infrator.
Apelo defensivo desprovido. Decisão por maioria.".

Conforme se extrai da Ata da Sessão de Julgamento, a maioria foi representada pelos votos dos Ministros Dr.
Artur Vidigal de Oliveira, Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes, Dr. José Barroso Filho, Gen Ex Odilson Sampaio
Benzi, Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo (Relator), Gen Ex Marco Antônio de Farias, Dr. Péricles
Aurélio Lima de Queiroz, Alte Esq Leonardo Puntel, Alte Esq Celso Luiz Nazareth, Ten Brig Ar Carlos Augusto
Amaral Oliveira, Alte Esq Cláudio Portugal de Viveiros, além deste Relator.

O Acórdão foi publicado no Diário de Justiça eletrônico de 30 de novembro de 2021, dele sendo intimado o
Órgão ministerial no dia 9 de dezembro de 2021, e a Defensoria Pública da União em 10 de dezembro de
2021, que opôs, tempestivamente, os presentes Embargos no dia 31 de janeiro de 2022.

Em suas Razões, a Defensoria Pública da União pretende fazer prevalecer o voto vencido da lavra do
eminente Ministro Dr. José Coêlho Ferreira, para quem seria insuficiente a prova da materialidade delitiva
diante da ausência do Termo de Apreensão da Substância Entorpecente.

Em Decisão de 3 de fevereiro de 2022, admiti o presente Recurso por estarem satisfeitos os requisitos de
admissibilidade.

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 30/06/2022 11:18:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217c539993
Maria Ester Henriques Tavares, opinou pelo "(...) conhecimento dos Embargos Infringentes e, no mérito,
pronuncia-se por sua rejeição.".

É o Relatório.

VOTO

Trata-se de Embargos Infringentes opostos pela Defensoria Pública da União, atuando na Defesa do ex-Sd Ex
CHRISTIAN ALAN DA SILVA GUSMÃO contra o Acórdão proferido por esta Corte Castrense nos autos da
Apelação nº 7000536-64.2021.7.00.0000, que, por maioria, rejeitou a preliminar de nulidade do processo por
ausência do Termo de Apreensão, arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar e, no mérito, por
maioria, negou provimento ao recurso defensivo para manter incólume a sentença vergastada, que
condenou o Embargante à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no artigo 290, caput, do Código
Penal Militar, com o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, com o direito
de recorrer em liberdade e com o regime prisional inicialmente aberto.

Em suas Razões, a Defensoria Pública da União pretende fazer prevalecer o voto vencido da lavra do
eminente Ministro Dr. José Coêlho Ferreira, para quem seria insuficiente a prova da materialidade delitiva
diante da ausência do Termo de Apreensão da Substância Entorpecente.

Argumentou, para tanto, que:

"(...) por se tratar de crime que deixa vestígios, representados pela própria substância
apreendida, esta última deve ser atestada de perícia técnica. Todavia, nos autos do
processo, o resultado pericial se mostra duvidoso, tendo em vista que a suposta substância
não foi identificada no Auto de Apreensão.".

E concluiu que:

"(...) não houve possibilidade jurídica de se admitir a condenação do apelante pelo crime
capitulado no art. 290, caput, do CPM, ante a insuficiência de provas quanto à
materialidade do delito, em razão da ausência do termo de apreensão da substância
entorpecente.
Desta forma, deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo, com a consequente reforma
da sentença a quo para absolver o ex-Sd Ex CHRISTIAN ALAN DA SILVA GUSMÃO do crime
tipificado no artigo 290 do CPM, com fundamento no artigo 439, alínea "e", do CPPM.".

O pleito defensivo não merece acolhida.

Embora ausente o Termo de Apreensão da Substância Entorpecente, o conjunto probatório acostado aos
autos conduz à certeza de que o material apreendido em poder do Acusado foi o mesmo submetido a exame
pericial, razão pela qual eventual quebra da cadeia de custódia, na espécie, constituiria mera irregularidade,
incapaz de comprometer a prova da materialidade delitiva, mormente quando, tal como no caso em exame,
o Réu admitiu, desde a prisão em flagrante, como sendo sua a substância entorpecente encontrada no
interior do aquartelamento, mais especificamente na sua carteira guardada no interior do seu armário no
alojamento.

Ressalte-se, por oportuno, que o Acusado ratificou em Juízo que a droga encontrada em seu poder lhe
pertencia, e que a levou para o interior da Unidade por esquecimento.

As provas testemunhais arroladas pela Acusação e ouvidas em Juízo confirmaram a confissão do Réu e, diga-
se, a própria Defesa admitiu ter sido praticada a conduta delituosa descrita no art. 290 do Estatuto
Repressivo Castrense, pois, em sua argumentação em sede de Alegações Escritas, sustentou como teses,
tão somente, a aplicação do Princípio da Insignificância, em razão da quantidade de substância entorpecente
encontrada, bem como a inconvencionalidade do citado dispositivo penal em face das Convenções de Viena
e de Nova York.

Os Laudos Periciais elaborados pela Polícia Federal, por sua vez, demonstram que a substância encontrada

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 30/06/2022 11:18:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217c539993
em poder do Acusado é proscrita em lei, causando, portanto, dependência física ou psíquica, razão pela qual
não há dúvidas da materialidade delitiva. Tampouco se evidencia qualquer mácula na cadeia de custódia,
não sendo possível vislumbrar, por mínimo que seja, eventual comprometimento da certeza de que o
material apreendido em poder do Acusado não foi o mesmo examinado pelos Peritos.

Veja-se, a propósito, o seguinte do voto condutor do Acórdão embargado:

"(...) Apesar da ausência do Termo de Apreensão, a prova da materialidade delitiva é
extraída do DIEX nº 87- Contg/HMAR[4], lavrado pelo Comandante do Contingente, no dia
dos fatos (23 de março de 2020), e endereçado ao Chefe da 2ª Seção do HMAR, no qual foi
constava, em anexo, o envio de: a) 1 (um) envelope em plástico transparente medindo 5x4
cm; e b) 1 (um) comprimido na cor vermelha, medindo 8x8mm, grafado em baixo relevo
"YOU TUBE", sob a seguinte narrativa:
"Remeto os materiais anexos, os quais foram encontrados pelo STen
HEIDELBERGSON OLIVEIRA MELO por volta das 08:30 horas do dia de hoje, na
carteira de documentos do Sd EV CHRISTIAN ALAN DA SILVA GUSMÃO,
durante a revista rotineira de armários realizada no Alojamento de Cb/Sd.
Informo que o referido material será entregue diretamente a essa Chefia".
A teor do Ofício nº 001-JFCCF/HMAR[5], EB nº 64583.005411/2020-12, a Encarregada
solicitou, em 2 de abril de 2020, à Polícia Federal de Pernambuco/RE, a elaboração
de laudo pericial da substância apreendida, com as mesmas características referentes
ao entorpecente e ao local de acondicionamento constantes no mencionado DIEX.
Por fim, o Laudo de Perícia Criminal Federal nº 260/2020 certificou que a substância
apreendida se tratava de 1 (um) comprimido, de cor avermelhada, com impressão em
baixo relevo contendo a inscrição "YOU TUBE", acondicionada em um envelope de plástico
tipo zip-lock, idêntico ao informado no ofício e no DIEX citados.".

Em tais circunstâncias, evidenciam-se escorreitamente comprovadas a autoria e a materialidade delitivas,
não merecendo reparo o Acórdão prolatado por esta Corte Castrense.

Conforme destacou o Custos Legis:

"(...) a ausência do termo de apreensão de entorpecente configura mera irregularidade,
não descaracteriza a materialidade delitiva e não inquina de nulidade o feito, quando as
demais provas constantes dos autos propiciam a individualização e identificação da droga
ilícita apreendida.
E, no caso em tela, compõem o conjunto probatório os laudos técnicos anexados aos autos
da APM, a confissão do Embargante, somada às provas testemunhais, o que espanca
qualquer dúvida quanto à materialidade e à autoria delitivas. Logo, a cadeia de custódia
probatória não foi afetada e não justifica a absolvição pretendida pela Defesa. Pelo
contrário, autoriza, sem dúvida alguma, a formação de juízo condenatório.".

Corrobora esse entendimento a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense:

"Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000238-72.2021.7.00.0000 (DJe: 20/12/2021)
Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. AUSÊNCIA DO TERMO DE
APREENSÃO. MATERIALIDADE. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CADEIA DE CUSTÓDIA
ÍNTEGRA.
A ausência do Termo de Apreensão, por si só, não compromete a prova da materialidade,
desde que existam outros elementos que conduzam à certeza de que o material
apreendido seja o mesmo levado à perícia técnica, não havendo quebra da cadeia de
custódia.
Embargos conhecidos. Decisão unânime.
Embargos não acolhidos. Decisão por maioria." (Grifo nosso).
"Apelação nº 7000388-58.2018.7.00.0000 (DJe: 18/02/19)
Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 30/06/2022 11:18:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217c539993
EMENTA: APELAÇÃO DEFENSIVA. ART. 290 DO CPM (...) CADEIA DE CUSTÓDIA.
PRESERVAÇÃO (...).
(...)
3. Havendo a certeza de que droga apreendida com o réu foi a examinada pelos órgãos de
perícia, constata-se a preservação da cadeia de custódia.
(...)
8. Apelo não provido. Decisão unânime." (Grifo nosso).
"Apelação nº 7000205-87.2018.7.00.0000 (DJe: 14/08/2018)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Cleonilson Nicácio Silva
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. QUEBRA DA CADEIA
DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO (...).
A alegação de ausência de materialidade delitiva pela quebra da cadeia de custódia não se
sustenta quando os elementos probatórios carreados ao longo da instrução criminal
conduzem à certeza de que o material apreendido em poder do Acusado foi o mesmo
submetido a exame pericial.
(...)
Negado provimento ao Apelo defensivo. Unanimidade." (Grifo nosso).
"Embargos Infringentes nº 7000104-50.2018.7.00.0000 (DJe: 31/08/2018)
Relator: Ministro Ten Brig Ar William de Oliveira Barros
EMENTA: EMBARGOS. ENTORPECENTE. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. IMPROCEDÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO E DO LAUDO PRELIMINAR. MERA
IRREGULARIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO VERIFICAÇÃO.
(...)
A ausência do termo de apreensão e do laudo preliminar da substância é mera
irregularidade, não obstando a formação de culpa quando as demais provas se consolidam
em um conjunto probatório harmônico. Precedentes STF.
(...)
Embargos rejeitados. Decisão majoritária." (Grifo nosso).

No mesmo sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

"Habeas Corpus nº 122.436/RS (DJe: 10/11/2014)
Relator: Ministro Dias Toffoli
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
QUANTO À MATERIALIDADE DO DELITO PRATICADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE.
IMPOSSIBILIDADE. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS NA VIA ESTREITA DO
WRIT. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE AUTO DE APREENSÃO DO ENTORPECENTE. FATO
QUE NÃO INVALIDA A CONDENAÇÃO CRIMINAL DO PACIENTE. PRECEDENTES. ORDEM
DENEGADA.
1. A pretendida absolvição do paciente sob o argumento da insuficiência de provas quanto
à materialidade do delito praticado demanda o revolvimento do acervo fático probatório, o
que não se admite em sede de habeas corpus.
2. Padece de plausibilidade jurídica a tese da impetrante de que a ausência do auto de
apreensão dos entorpecentes invalidaria a condenação criminal do paciente, pois a
Suprema Corte já se manifestou no sentido de que "a ausência do auto de apreensão do
produto não compromete a higidez do acervo probatório, não havendo que falar em
nulidade da condenação por esse fato" (HC nº 119.464/DF, Segunda Turma, Relator o
Ministro Teori Zavascki, DJe de 25/2/14).
3. Ordem denegada." (Grifo nosso).

Diante do exposto, rejeito os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado, mantendo na
íntegra o Acórdão hostilizado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 29/06/2022 13:52:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124f51a763
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRIGENTES E DE NULIDADE Nº 7000044-38.2022.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISORA: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
EMBARGANTE: CHRISTIAN ALAN DA SILVA GUSMÃO.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, apresentei voto divergente pelas razões que passo a expor.

2. Trata-se de Embargos Infringentes opostos pela Defensoria Pública da União em favor do ex-Sd Ex
CHRISTIAN ALAN DA SILVA GUSMÃO, contra Acórdão desta Corte que negou provimento ao Apelo defensivo,
mantendo na íntegra a Sentença hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos autos da
Apelação n° 7000536-64.2021.7.00.0000.

3. Nesta assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu voto, julgando pela rejeição dos presentes
Embargos Infringentes, para mantença integral do Acórdão impugnado.

4. Porém, abri divergência, considerando que formei a corrente minoritária por ocasião do julgamento da
Apelação nº 7000536-64.2021.7.00.0000, apresentando as seguintes razões de decidir, in litteris:

"(...).

2. Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a
Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 7ª
CJM, prolatada em 8 de julho de 2021, que condenou o ex-Sd Ex CHRISTIAN ALAN DA SILVA
GUSMÃO à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do Código
Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em
liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.

3. Em suas razões, a douta Defensoria Pública da União requereu a absolvição do apelante,
ante a ausência de dolo, visto que o apelante não tinha consciência de estar transportando
uma substância ilícita.

4. Ressalta que, diante da quantidade de substância entorpecente apreendida, não há
motivo para condenar o apelante, tendo em vista a perfeita adequação do princípio da
insignificância no caso em exame.

5. Ao final, afirma que faltou ao resultado jurídico da conduta do acusado um conteúdo
significativo, de relevância, de lesão efetiva à saúde. Logo, faz jus que sua conduta seja
considerada atípica ou, na pior das hipóteses, o reconhecimento de uma causa supralegal
de exclusão da ilicitude, vez que o crime praticado é de pouca relevância, isso por força do
art. 439, alíneas "b" ou "d", ambas do Código de Processo Penal Militar.

6. Em contrarrazões, o Ministério Público Militar pugnou pela manutenção da condenação
imposta ao ex-Sd Ex CHRISTIAN ALAN DA SILVA GUSMÃO.

7. A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pelo Parecer da lavra do Dr.
Carlos Frederico de Oliveira Pereira, Subprocurador-Geral da Justiça Militar da União, que
suscitou preliminar de nulidade do processo ante a ausência do auto de apreensão da
substância apreendida. No mérito, opinou pela improcedência do recurso.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 29/06/2022 13:52:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124f51a763
8. Nesta assentada, a douta maioria votou acompanhando o voto da lavra do eminente
Ministro Relator FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, que rejeitava a preliminar de
nulidade do processo por ausência do termo de apreensão, arguida pela douta PGJM.

9. Todavia, entendi que a matéria alegada pelo suscitante estava inteiramente imbricada
com o mérito, deixando para apreciá-la posteriormente, ou seja, na análise da
materialidade do delito (art. 81, § 3º, do Regimento Interno do STM).

10. Por este motivo, votei vencido não conhecendo da preliminar suscitada.

11. Em relação à discussão do mérito, como bem salientou a Procuradoria-Geral da Justiça
Militar, a amostra de material analisada pela perícia não foi previamente apreendida.

12. A meu sentir, houve quebra da cadeia de custódia pela ausência do Termo de
Apreensão da droga.

13. Nesse contexto, como tenho defendido, a ausência do Termo de Apreensão nos
processos relativos ao crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância
similar, capitulado no art. 290 do Código Penal Militar, é vício de omissão insanável do qual
decorre insegurança jurídica quanto à materialidade delitiva, em face da incerteza da
origem do material levado à competente análise e compostura do laudo pericial definitivo.

14. Entendo que ao se fazer tabula rasa ao procedimento adequado e ao formalismo a que
se devem aderir os atos do processo, eleva-se o risco em proceder à convolação de erro,
fato por demais temerário não condizente com a realidade (verdade real). Vale dizer, essa
postura pode significar violação do princípio constitucional básico do processo, consistente
na garantia do devido processo legal.

15. Isso porque a persecução instrutória deve ser revestida dos cuidados necessários para
a formação da convicção do julgador de maneira segura, refletindo a necessária segurança
jurídica aos jurisdicionados. Aliás, a valoração dessa medida para a instrução criminal
encontra-se prevista na Lei Adjetiva castrense, in verbis:

CÓDIGO PROCESSO PENAL MILITAR

Art. 12. Logo que tiver conhecimento da prática de infração penal militar,
verificável na ocasião, a autoridade a que se refere o § 2º do art. 10
deverá, se possível:

a) dirigir-se ao local, providenciando para que se não alterem o estado e a
situação das coisas, enquanto necessário;

b) apreender os instrumentos e todos os objetos que tenham
relação com o fato;

c) efetuar a prisão do infrator, observado o disposto no art. 244;

d) colher todas as provas que sirvam para o esclarecimento do fato e suas
circunstâncias.

(...).

Art. 189. Finda a diligência, lavrar-se-á auto circunstanciado da
busca e apreensão, assinado por duas testemunhas, com declaração do
lugar, dia e hora em que se realizou, com citação das pessoas que a
sofreram e das que nelas tomaram parte ou as tenham assistido, com as
respectivas identidades, bem como de todos os incidentes ocorridos
durante a sua execução.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 29/06/2022 13:52:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124f51a763

(...).

Art. 248. Em qualquer hipótese, de tudo quanto ocorrer será
lavrado auto ou termo, para remessa à autoridade judiciária
competente, a fim de que esta confirme ou infirme os atos praticados.

16. Essa omissão remete à irremediável lacuna na cadeia de provas carreadas, em razão
de não se atender ao referido preceito na fase do procedimento administrativo (APF), não
havendo como suprir essa deficiência na fase judicial.

17. Como é do amplo conhecimento, a materialidade do delito em questão, por ser crime
que deixa vestígio, deve ser atestada por perícia técnica, consoante artigo 328 do Código
de Processo Penal Militar, cujo resultado se apresenta com sua credibilidade duvidosa, em
consistência da suposta substância entorpecente não ser identificada em Auto de
Apreensão. A observância dessa forma é justamente para permitir e assegurar que a
substância levada ao crivo da perícia definitiva não se perca, bem assim que não escape
da correlação com o fato originário, ou seja, para que se tenha certeza, de forma absoluta,
que o material é realmente aquele apreendido por ocasião da prisão em flagrante.

18. Repita-se que o objeto material do crime previsto no art. 290 do CPM é a própria
substância entorpecente, isto porque se trata de delito que deixa vestígios, ou seja, sem a
apreensão da droga, resta juridicamente impossível a comprovação de sua existência. E,
neste aspecto, além do art. 248 do CPPM, ainda se referencia o art. 12, "b", c/c o art. 189,
ambos do mencionado Diploma, que determinam a imprescindibilidade da apreensão do
objeto do delito a ser apurado, seguida da lavratura do seu termo.

19. Consoante assevera Jorge César de Assis, ao comentar o supracitado art. 12 do CPPM,
in CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ANOTADO, 2ª ed. Ed. Juruá: 2007, p. 46:

'A apreensão dos documentos e de todos os objetos relacionados com o
fato delituoso é medida imperativa, devendo ser lavrado o competente
auto de apreensão.'

20. Assim, embora a perícia técnica tenha acusado que os materiais levados a exame eram
de uso e posse proscrita no país, não se pode determinar ou correlacionar à respectiva
origem, para fins de julgamento de crime.

21. A esse propósito, a eminente Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA,
para destacar algumas formalidades nos autos, a exemplo da lavratura do Auto de
Apreensão, tem invocado disposições pontuais do Código de Processo Penal comum, in
verbis:

Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os
procedimentos utilizados para manter e documentar a história
cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para
rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o
descarte.

§ 1º O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de
crime ou com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja
detectada a existência de vestígio.

§ 2º O agente público que reconhecer um elemento como de potencial
interesse para a produção da prova pericial fica responsável por sua
preservação.

§ 3º Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 29/06/2022 13:52:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124f51a763
constatado ou recolhido, que se relaciona à infração penal.

Art. 158-B. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio
nas seguintes etapas:

I - reconhecimento: ato de distinguir um elemento como de potencial
interesse para a produção da prova pericial;

II - isolamento: ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo
isolar e preservar o ambiente imediato, mediato e relacionado aos
vestígios e local de crime;

III - fixação: descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no
local de crime ou no corpo de delito, e a sua posição na área de exames,
podendo ser ilustrada por fotografias, filmagens ou croqui, sendo
indispensável a sua descrição no laudo pericial produzido pelo perito
responsável pelo atendimento;

IV - coleta: ato de recolher o vestígio que será submetido à análise
pericial, respeitando suas características e natureza;

V - acondicionamento: procedimento por meio do qual cada vestígio
coletado é embalado de forma individualizada, de acordo com suas
características físicas, químicas e biológicas, para posterior análise, com
anotação da data, hora e nome de quem realizou a coleta e o
acondicionamento;

VI - transporte: ato de transferir o vestígio de um local para o outro,
utilizando as condições adequadas (embalagens, veículos, temperatura,
entre outras), de modo a garantir a manutenção de suas características
originais, bem como o controle de sua posse;

VII - recebimento: ato formal de transferência da posse do vestígio, que
deve ser documentado com, no mínimo, informações referentes ao
número de procedimento e unidade de polícia judiciária relacionada, local
de origem, nome de quem transportou o vestígio, código de
rastreamento, natureza do exame, tipo do vestígio, protocolo, assinatura
e identificação de quem o recebeu;

VIII - processamento: exame pericial em si, manipulação do vestígio de
acordo com a metodologia adequada às suas características biológicas,
físicas e químicas, a fim de se obter o resultado desejado, que deverá ser
formalizado em laudo produzido por perito;

IX - armazenamento: procedimento referente à guarda, em condições
adequadas, do material a ser processado, guardado para realização de
contra perícia, descartado ou transportado, com vinculação ao número do
laudo correspondente;

X - descarte: procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando
a legislação vigente e, quando pertinente, mediante autorização judicial.

Art. 158-C. A coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente
por perito oficial, que dará o encaminhamento necessário para a central
de custódia, mesmo quando for necessária a realização de exames
complementares.

§ 1º Todos vestígios coletados no decurso do inquérito ou processo devem

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 29/06/2022 13:52:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124f51a763
ser tratados como descrito nesta Lei, ficando órgão central de perícia
oficial de natureza criminal responsável por detalhar a forma do seu
cumprimento.

§ 2º É proibida a entrada em locais isolados bem como a remoção de
quaisquer vestígios de locais de crime antes da liberação por parte do
perito responsável, sendo tipificada como fraude processual a sua
realização.

Art. 158-D. O recipiente para acondicionamento do vestígio será
determinado pela natureza do material.

§ 1º Todos os recipientes deverão ser selados com lacres, com numeração
individualizada, de forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do
vestígio durante o transporte.

§ 2º O recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar suas
características, impedir contaminação e vazamento, ter grau de
resistência adequado e espaço para registro de informações sobre seu
conteúdo.

§ 3º O recipiente só poderá ser aberto pelo perito que vai proceder à
análise e, motivadamente, por pessoa autorizada.

§ 4º Após cada rompimento de lacre, deve se fazer constar na ficha de
acompanhamento de vestígio o nome e a matrícula do responsável, a
data, o local, a finalidade, bem como as informações referentes ao novo
lacre utilizado.

§ 5º O lacre rompido deverá ser acondicionado no interior do novo
recipiente.

Art. 158-E. Todos os Institutos de Criminalística deverão ter uma central
de custódia destinada à guarda e controle dos vestígios, e sua gestão
deve ser vinculada diretamente ao órgão central de perícia oficial de
natureza criminal.

§ 1º Toda central de custódia deve possuir os serviços de protocolo, com
local para conferência, recepção, devolução de materiais e documentos,
possibilitando a seleção, a classificação e a distribuição de materiais,
devendo ser um espaço seguro e apresentar condições ambientais que
não interfiram nas características do vestígio.

§ 2º Na central de custódia, a entrada e a saída de vestígio deverão ser
protocoladas, consignando-se informações sobre a ocorrência no inquérito
que a eles se relacionam.

§ 3º Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado
deverão ser identificadas e deverão ser registradas a data e a hora do
acesso.

§ 4º Por ocasião da tramitação do vestígio armazenado, todas as ações
deverão ser registradas, consignando-se a identificação do responsável
pela tramitação, a destinação, a data e horário da ação.

22. Dessa forma, entendi não haver possibilidade jurídica de se admitir a condenação do
Apelante pelo crime capitulado no art. 290, caput, do CPM, ante a insuficiência de provas
quanto à materialidade do delito, em razão da ausência do termo de apreensão da

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 29/06/2022 13:52:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124f51a763
substância entorpecente, razão pela qual deveria ser aplicado, no caso vertente, o princípio
do in dubio pro reo.

Por essas razões, votei vencido não conhecendo da preliminar, arguida pela Procuradoria-
Geral da Justiça Militar, de nulidade do processo por ausência do termo de apreensão, por
se tratar de matéria imbricada com o mérito recursal, e dei provimento ao Apelo interposto
pela Defensoria Pública da União para, reformando a Sentença a quo, absolver o ex-Sd Ex
CHRISTIAN ALAN DA SILVA GUSMÃO do crime tipificado no artigo 290 do CPM, com
fundamento no artigo 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar.

(...)'". (Evento 27, Apelação n° 7000536-64.2021.7.00.0000).

Por essas razões, acolhi os Embargos Infringentes e de Nulidade do julgado opostos pela Defesa do ex-Sd Ex
CHRISTIAN ALAN DA SILVA GUSMÃO para, reformando o acórdão embargado, fazer prevalecer o voto
vencido de minha lavra, proferido nos autos da Apelação n° 7000536-64.2021.7.00.0000, que deu
provimento ao Apelo da Defesa, para, reformando a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o
Exército, da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar, absolver o apelante do crime capitulado no art.
290 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "e" do CPPM.

Brasília, 9 de junho de 2022.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar